Tribunal: TJES
Processo: 5019115-81.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019115-81.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: ERILDA RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019115-81.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL.

RECORRIDO:
ERILDA RODRIGUES DOS SANTOS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
PRELIMINAR ULTRAPASSADA.
SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DO INSS DA AUTORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais ajuizada por ERILDA RODRIGUES DOS SANTOS em face do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL.

Em síntese, a parte autora alega que notou desconto no seu benefício de pensionista no valor de R$56,90. Ademais, declara que foi informada pela empresa que o desconto tratava-se de um seguro de casas de praias, seguidamente, a empresa passou novo número para mais esclarecimento, mas não teve êxito. Por fim, relata que desconhece os descontos e deseja cancelamento do feito e restituição dos valores descontados.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência,
mantenho a liminar a seu tempo deferida,
cancelo o vínculo entre as partes e a cobrança de contribuição imposta à requerente pelo requerido, determinando ao réu que cesse, imediatamente, os descontos realizados em benefício do autor e se abstenha de realizar novos descontos, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Condeno o requerido, ainda, a restituir à requerente o valor de R$170,70, atualizado monetariamente a partir do desconto e acrescido de juros legais a partir da citação, sem prejuízo dos descontos que se derem no curso do processo, na forma do art. 323, do CPC. Condeno o requerido, ainda, ao pagamento à autora do valor de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.

Extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC

Irresignado com a sentença proferida no ID n°7445844, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando a incompetência do juizado especial, a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a ausência de danos morais, e inexistência do dever de restituição.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ainda em sede preliminar, o recorrente alegou a incompetência do juizado especial por necessidade de perícia grafotécnica nas assinaturas lançadas na “Ficha de Sócio”, “Termo de Autorização de Descontos” e “Proposta de Adesão ao Seguro, contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Consoante a isso, é certo que não foi comprovada a existência de relação jurídica entre o autor e a seguradora, ônus que competia ao recorrente, uma vez que inexiste aos autos documento que ateste que o requerido realizou alguma contratação de seguro para casas de praias.

No que diz respeito a restituição dos valores descontados, nota-se que esses descontos ocorreram sem a ciência do recorrido, totalizando o valor de R$170,70, assim, entendo que os valores descontados devem ser restituídos, a fim de retornar ao
status quo ante.

Quanto ao dano moral, este restou configurado, uma vez que as corrés perpetraram cobranças e descontos mensais indevidos, sem comprovação de contratação de seguro ou autorização de débito automático em conta bancária, não tendo demonstrado a adoção de cautelas mínimas para efetuar a contratação. Assim, a configuração do prejuízo extrapatrimonial é inequívoca, na medida em que os descontos reduziram indevidamente os parcos ganhos do recorrido, que é beneficiário do INSS e aufere valor limitado a título de pensão.

Corroborando com este entendimento, o seguinte trecho extraído do REsp nº 1.238.935/RN, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrigui:

Na hipótese dos autos existem peculiaridades que justificam e tornam certa a condenação por dano moral. De um lado, a angústia causada ao autor em ver subtraída de sua conta corrente, mensalmente, quantia que lhe diminuiu o crédito para o cumprimento de suas obrigações (...). De outro lado, (...) restou incontroverso que eles ocorreram, não podendo ser desconsiderado o fato de que o recorrido precisou inclusive contratar advogado e ingressar em juízo, ante a resistência do banco réu, mesmo após o estorno realizado, de suspender os descontos indevidos. Todas essas circunstâncias, vistas em conjunto, levam, inexoravelmente, à conclusão de que é cabível a indenização por dano moral em razão de descontos efetuados da conta corrente do autor, sob o pretexto de que seriam referentes às parcelas de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, que, incontroversamente, não existiu. (STJ,REsp nº 1.238.935, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07/04/2011)

No que diz respeito ao quantum indenizatório, este deve expressar uma quantificação adequada e justa, evitando-se tanto o exagero, quanto o aviltamento de indenização. Isto é, a indenização deve ser dimensionada de modo que repare os danos causados à vítima, sem acarretar seu enriquecimento sem causa da vítima, outrossim, deve acarretar impacto suficiente no causador do dano, sendo capaz de dissuadi-lo de reiterar a conduta ilícita.

Na função ressarcitória, considera-se a pessoa da vítima do ato lesivo e a gravidade objetiva do dano sofrido. Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, os olhos se voltam para aquele que cometeu a falta, de sorte que o valor indenizatório represente uma advertência, um sinal de que tal ato não deve tornar a ocorrer.

Sob este enfoque, entendo por bem arbitrar o valor indenizatório em R$2.000,00, valor adequado e suficiente para reparar o abalo moral sofrido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)